Tribunal: TJES
Processo: 5006493-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006493-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
006493-74.2021.8.08.
0000

AGRAVANTES: EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA, CRISTINA DAHER FERREIRA e ROGERIO SCHUBERT

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA, CRISTINA DAHER FERREIRA e ROGERIO SCHUBERT
em face d
e
DECISÃO
(Id. 2053557, pp. 24/35)
proferida
pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES,
em
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (
Processo nº 0003277-07.2010.8.08.0024
)

ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra ATHOS FARMA
SUDESTE S/A,
LUCIANA ATHOUGUIA DIAS, ALEXANDRE ATHOUGUIA DIAS
e
ROGERIO SCHUBERT
,

cujo
decisum

acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito em relação a
ROGERIO SCHUBERT,
oportunidade em que condenou “
o Estado/excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §2º, 3º e 8º, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados por apreciação equitativa, em virtude da impossibilidade de mensuração do proveito econômico do sócio excipiente
”.

Em suas razões recursais, sustentaram,
preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, porquanto
teria equivocado-se ao considerar a impossibilidade de mensuração do proveito econômico do sócio excipiente.

No mérito, asseveraram que, muito embora o valor da execução fiscal distribuída em 08.02.2010 correspondesse a R$ 310.887,48 (trezentos e dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), ao acolher a exceção de pré-executividade o magistrado
a quo
condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa
em apenas
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Salientaram não ser adequado o emprego da apreciação equitativa do artigo 85, §8º, do CPC/15,
haja vista que “
o proveito econômico não é irrisório ou inestimável considerando tratar-se de ação executiva em que se pretendia o pagamento em face do AGRAVANTE da quantia de R$ 310.887,48 (trezentos e dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) de modo que, uma vez excluído do polo passivo da demanda, por conclusão lógica, o seu proveito econômico é a desoneração em relação à obrigação exequenda
”,
razão pela qual dever
ia
incidir ao caso o artigo 85, §3º e 5º, do CPC/15.

Neste viés, pleitearam a reforma da decisão recorrida “
a fim de afastar a fixação honorária por apreciação equitativa (art. 85, §8º do Código de Processo Civil) e, consequentemente, que seja determinada a fixação honorária nos moldes do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, em vista das razões apresentadas.
”

Contrarrazões no Id.
3
269693
vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do recurso de agravo de instrumento e a estes dar provimento para reformar a decisão recorrida com o fito de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso II, do CPC/15.

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5006493-74.2021.8.08.0000

Recorrentes: Luciano Olímpio Rhem da Silva, Cristina Daher Ferreira, Rogério Schubert e Edison Viana dos Santos

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Formalizei o exame da matéria objeto do presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1872439),

interposto em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA-ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de A
THOS FARMA SUDESTE S/A, LUCIANA ATHOUGUIA DIAS, ALEXANDRE ATHOUGUIA DIAS e ROGERIO SCHUBERT
, cujo
decisum
acolheu a Exceção de Pré-Executividade para extinguir o feito em relação à ROGERIO SCHUBERT, condenando
“o Estado/excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §2º, 3º e 8º, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados por apreciação equitativa, em virtude da impossibilidade de mensuração do proveito econômico do sócio excipiente”.

Irresignados, os Recorrentes alegam que:
I)
“não incide ao caso a hipótese de incidência da norma do art. 85, §8º, do CPC/15, uma vez que o proveito econômico da presente causa não é inestimável ou irrisório, nem mesmo o valor da causa é baixo, devendo, portanto, incidir ao caso o art. 85, §3º e 5º, do CPC/15”;
II)
“é notória a vontade do legislador em manter a apreciação equitativa restrita a TÃO SOMENTE às hipóteses constantes no art. 85, §8º, do CPC/15, visto que a ampliação dessas hipóteses seria considerada um retrocesso aos anseios do Poder Derivado”.

Neste sentido, pugnam pela reforma da Decisão combatida, para
“afastar a fixação honorária por apreciação equitativa (art. 85, §8º do Código de Processo Civil) e, consequentemente, que seja determinada a fixação honorária nos moldes do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS conferiu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a Decisão combatida, no sentido de
“condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso II, do CPC/15”.

Com efeito acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.906.618/SP,
submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos (Tema 1.076)
, firmou entendimento no sentido de que
“i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Especificamente em relação às causas em que a Fazenda Pública restar vencida, a
Corte da Cidadania
entendeu que
“o CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável.
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Nesta seara, o Código de Processo Civil determina que nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará as faixas de incidência previstas no § 3º do artigo 85, observado o escalonamento estipulado no §5º, do mesmo Diploma Legal
,
in litteris:

“(...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor

ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º
,
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.”

In casu,
tal como elucidado pelo Eminente Desembargador Relator, o débito tributário estadual, em 05.09.2022, alcançava o montante de R$ 650.975,11 (seiscentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e onze centavos), correspondente à 537 (quinhentos e trinta e sete) salários-mínimos.

Deste modo,
devem ser obedecidas as faixas de incidência e escalonamento previstos nos §§ 3º e 5º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, no sentido de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que, somente sobre o valor que ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos é que incidirão honorários no percentual de 8% (oitenta por cento)
.

Isto posto,
concessa maxima venia
,
divirjo parcialmente do Voto do Eminente Desembargador Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, para conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor da causa que ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos.

É como voto, respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
006493-74.2021.8.08.
0000

AGRAVANTES: EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA, CRISTINA DAHER FERREIRA e ROGERIO SCHUBERT

JUIZ: DR. JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA, CRISTINA DAHER FERREIRA e ROGERIO SCHUBERT
em face d
e
DECISÃO
(Id. 2053557, pp. 24/35)
proferida
pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES,
em
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (
Processo nº 0003277-07.2010.8.08.0024
)

ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra ATHOS FARMA
SUDESTE S/A,
LUCIANA ATHOUGUIA DIAS, ALEXANDRE ATHOUGUIA DIAS
e
ROGERIO SCHUBERT
,

cujo
decisum

acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito em relação a
ROGERIO SCHUBERT,
oportunidade em que condenou “
o Estado/excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §2º, 3º e 8º, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados por apreciação equitativa, em virtude da impossibilidade de mensuração do proveito econômico do sócio excipiente
”.

Em suas razões recursais, sustentaram,
preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, porquanto
teria equivocado-se ao considerar a impossibilidade de mensuração do proveito econômico do sócio excipiente.

No mérito, asseveraram que, muito embora o valor da execução fiscal distribuída em 08.02.2010 correspondesse a R$ 310.887,48 (trezentos e dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), ao acolher a exceção de pré-executividade o magistrado
a quo
condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa
em apenas
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Salientaram não ser adequado o emprego da apreciação equitativa do artigo 85, §8º, do CPC/15,
haja vista que “
o proveito econômico não é irrisório ou inestimável considerando tratar-se de ação executiva em que se pretendia o pagamento em face do AGRAVANTE da quantia de R$ 310.887,48 (trezentos e dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) de modo que, uma vez excluído do polo passivo da demanda, por conclusão lógica, o seu proveito econômico é a desoneração em relação à obrigação exequenda
”,
razão pela qual dever
ia
incidir ao caso o artigo 85, §3º e 5º, do CPC/15.

Neste viés, pleitearam a reforma da decisão recorrida “
a fim de afastar a fixação honorária por apreciação equitativa (art. 85, §8º do Código de Processo Civil) e, consequentemente, que seja determinada a fixação honorária nos moldes do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, em vista das razões apresentadas.
”

Como é cediço,
a condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

No tocante à matéria, dispõe o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC/15, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, a serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Especificadamente nas causas em que a Fazenda Pública for parte (hipótese dos autos), prescreve o artigo 85, §3º, do CPC/15, que, além dos critérios suso transcritos, a fixação da verba honorária sucumbencial respeitará os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III -
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No que se refere à controvérsia dos autos,
cumpre destacar
a Tese Repetitiva 1076, do e. STJ,
segundo a qual “
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”,
posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

N
estes termos
e com fulcro na compreensão firmada pelo e. STF no RE 870.947/SE,
por tratar-se, originalmente, de débito tributário estadual,
após proceder à atualização pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE,
n
a forma do
artigo 2º, da Lei 6556/00,
alcança
va
-se, na data de 0
5.09.2022
, o montante de R$ 650.975,11
(seiscentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e onze centavos)
,
ou seja, 537 (quinhentos e trinta e sete) salários-mínimos,
circunstância que atrai a subsunção ao inciso II
1
, do §3º, do artigo 85, do CPC/15.

Logo, atento ao
valor do proveito econômico obtido,
sopesado ao
trabalho desempenhado pelo
s
a
gravantes,
bem como à
b
aixa
complexidade
da causa e
o decurso de
mais de d
ez
anos entre
a oposição da
primeira
exceção de pré-executividade
e a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade de ROGERIO SCHUBERT
, i
mpõe-se a fixação da verba honorária sucumbencial no equivalente a 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso II, do CPC/15.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou
provimento ao recurso
para r
eformar a decisão recorrida com o fito de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios
no equivalente a 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I
I
, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 85, § 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: (...)
II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
TEMA 1076, STJ.
EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. R
ECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Dispõe o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC/15, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, a serem fixados
conforme
o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

II –
Consoante a
Tese Repetitiva 1076, do e. STJ,
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”,
posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

I
II –
N
estes termos
e com fulcro na compreensão firmada pelo e. STF no RE 870.947/SE,
por tratar-se, originalmente, de débito tributário estadual,
após proceder à atualização pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE,
n
a forma do
artigo 2º, da Lei 6556/00,
fixa-se
a verba honorária sucumbencial no equivalente a 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso II, do CPC/15.

I
V
–
Recurso
conhecido e
provid
o
.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.